Tribunal: TJES
Processo: 5011712-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011712-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: JOSE GERALDO COELHO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO – INVERSÃO OPE LEGIS – ART. 14 DO CDC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em se tratando de relação de consumo envolvendo contrato de seguro, aplica-se a inversão do ônus da prova ope legis nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao fornecedor de serviços provar a inexistência de defeito ou excludentes de responsabilidade. 2. A inversão do ônus da prova decorre diretamente da lei em casos de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, dispensando a verificação da verossimilhança ou da hipossuficiência.
3.
Agravo de instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011712-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

Advogados do(a) AGRAVANTE: CHRYSCH PEIXOTO CINTRA - ES13585-A, AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES17022-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A
AGRAVADO: JOSE GERALDO COELHO

Advogados do(a) AGRAVADO: VINICIUS VANDERMUREN BRUM - ES20430-A, ANDRE ABILIO FERNANDES MACHADO DA SILVA - ES17897-A

VOTO

O agravante sustenta, em síntese, que a inversão do ônus da prova não pode ocorrer de forma automática, apenas pela existência de relação de consumo. Argumenta que a decisão se baseou exclusivamente na relação consumerista, sem demonstrar a presença dos requisitos legais de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do agravado, conforme exige o art. 6º, VIII, do CDC.

Pois bem.

De início, cabe destacar que, no presente caso, estamos diante de uma relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme se verifica na contratação de seguro de vida em grupo oferecido pela agravante ao agravado. O contrato de seguro insere-se na definição de serviço prevista no art. 3º, §2º, do CDC, e o agravado, na condição de consumidor, deve ser protegido pelos dispositivos consumeristas.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova de duas formas:
ope judicis
e
ope legis
. A inversão
ope judicis
ocorre quando, a critério do magistrado, são preenchidos os requisitos da verossimilhança e hipossuficiência do consumidor, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Por outro lado, a inversão
ope legis
decorre diretamente da própria lei em determinadas situações, dispensando a análise judicial de tais requisitos.

No presente caso, a inversão do ônus da prova foi corretamente determinada com fundamento na responsabilidade pelo
fato do serviço
, nos termos do art. 14 do CDC. O referido dispositivo estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação dos serviços, seja pela inadequação dos mesmos ou por informações insuficientes ou inadequadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando se trata de responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto, a inversão do ônus da prova decorre diretamente da lei, ou seja, é
ope legis
.

Como exemplos
“dessa situação as hipóteses previstas pelos enunciados normativos dos arts. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I, do CDC,
atribuindo ao fornecedor o ônus
da comprovar, na responsabilidade civil por acidente de consumo -
fato do produto
(art. 12) ou
fato do serviço
(art. 14), a inexistência do defeito, encargo que, segundo a regra geral do art. 331, I, do CPC, seria do consumidor demandante.”
(STJ, 2ª Seção, REsp 802.832-MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 13/04/2011).

Além disso, a matéria discutida nos autos refere-se à negativa de cobertura securitária em situação onde o consumidor busca a indenização por invalidez permanente. Sendo o consumidor a parte hipossuficiente tecnicamente e, dado o desequilíbrio na relação entre as partes, cabe à seguradora demonstrar que a invalidez permanente não se deu por acidente, conforme alegado, mas sim por doença preexistente.

Assim, a inversão
ope legis
é aplicável ao caso, pois decorre da própria responsabilidade objetiva prevista no CDC para fornecedores de serviços, independentemente de comprovação da verossimilhança ou hipossuficiência do consumidor. Esse entendimento visa equilibrar a relação de consumo e garantir a efetiva proteção ao consumidor, que muitas vezes não tem meios de produzir provas que estão sob controle exclusivo do fornecedor.

Com base no exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 04.11.2024 a 08.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.